Tribunal: STF
Processo: RE 89425
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
APOSENTADORIA COM BASE EM ATO INSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 181 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ENTROU NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO
DO ATO DE APOSENTADORIA, MAS SE LIMITOU A FAZE-LO OBSERVAR NA MEDIDA
DA EFICACIA QUE A PROPRIA AUTORIDADE DE QUE ELE EMANOU LHE DEU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.